Tribunal: TJES
Processo: 5019287-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019287-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN GABRIELA ANDRADE
RECORRIDO: MRV VILA VELHA INCORPORACOES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora o benefício da gratuidade de justiça

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA A AUTORA QUE ADQUIRIU JUNTO À RÉ APARTAMENTO FINANCIADO. RELATA QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS POR JUROS DE OBRA, SENDO QUE SEMPRE ESTEVE EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO E POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA A CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SOBRE OS DANOS MORAIS, É PACIFICADO QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO OS OCASIONA. TRANSGRESSÕES DESSA ORDEM, CONQUANTO EXCEPCIONALMENTE POSSAM ENGENDRAR CONSEQUÊNCIAS LESIVAS NO PLANO DOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DO PREJUDICADO, VIA DE REGRA NÃO O FAZEM. NÃO HÁ, NOS AUTOS, COMPROVAÇÃO DE QUE OS DESDOBRAMENTOS DA VIOLAÇÃO DA AVENÇA REPERCUTIRAM NOCIVAMENTE EM SUA ESFERA ÍNTIMA OU NOS DIREITOS INERENTES À SUA PERSONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)